Tribunal: TJMT
Processo: 1016085-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016085-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANTONIO ANDRE DA CRUZ - CPF: 018.523.438-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Agravo em execução penal. Descumprimento das condições do regime semiaberto. Interrupção do cômputo da pena. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que, em razão do não comparecimento mensal do reeducando à unidade prisional, declarou a interrupção do cumprimento da pena no período compreendido entre dezembro de 2023 e 11 de março de 2025.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação sobre as condições do regime semiaberto, realizada por meio eletrônico, foi insuficiente, especialmente por se tratar de pessoa idosa; e (
ii
) estabelecer se o uso contínuo de tornozeleira eletrônica supre a obrigação de comparecimento mensal, tornando a interrupção do cômputo da pena uma medida desproporcional.

III. Razões de decidir

3. O agravante foi devidamente cientificado acerca de todas as condições para o cumprimento do regime semiaberto, que foram expressamente elencadas na decisão judicial e transcritas no mandado de intimação, cujo recebimento e ciência foram certificados por oficial de justiça.

4. A intimação realizada por meio eletrônico é válida, não havendo que se falar em falha na comunicação, sobretudo quando o oficial de justiça certifica que o intimando ficou ciente do conteúdo do mandado.

5. O monitoramento eletrônico e o comparecimento mensal em juízo são obrigações distintas, cumulativas e com finalidades complementares, de modo que o cumprimento de uma não afasta a exigibilidade da outra, salvo por expressa determinação judicial.

6. A jurisprudência é consolidada no sentido de que o período em que o reeducando descumpre as condições impostas para o regime semiaberto não deve ser computado como pena efetivamente cumprida, o que legitima a interrupção do cômputo da pena.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de Julgamento:
“1. A cientificação do reeducando acerca das condições do regime prisional por meio eletrônico é válida, não sendo possível alegar desconhecimento para se esquivar das consequências de sua omissão. 2. O monitoramento eletrônico e o comparecimento periódico em juízo são condições autônomas e cumulativas, e o adimplemento de uma não pressupõe a desnecessidade da outra. 3. O período em que o apenado deixa de cumprir as condições impostas para o regime não pode ser computado como pena adimplida, configurando-se interrupção que deve ser descontada do tempo total de cumprimento.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 146-B.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, N.U 1003470-39.2023.8.11.0000, Rel. Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. 29.05.2023; TJMT, N.U 1018720-15.2023.8.11.0000, Rel. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 13.02.2024; TJMT, N.U 0003894-78.2008.8.11.0015, Rel. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 01.07.2020.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
Membros
da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo de execução penal manejado por
Antônio André da Cruz
, contra a decisão prolatada
pelo Juízo da
3
a Vara da Comarca de
Mirassol D’Oeste-
MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.
2000012-95.2022.8.11.0011
,
que não acolheu a justificativa apresentada pela defesa,
declarando, por conseguinte, a interrupção do cumprimento da pena no período compreendido entre
dezembro de 2023 e a data da referida decisão, em 11 de março de 2025
,

em razão do não comparecimento mensal do
reeducando
à
unidade
prisional

(
ID
287520864
,
p
.
73-74
)
.

O
agravante
, nas razões que se encontram no ID

287520864
, p.
102-108
)
,
requer

a
reforma

d
a decisão agravada,
a fim de que
seja
“
anulada
”

a

interrupção determinada pelo juízo
,
ao argumento de que
a intimação do reeducando sobre as condições do regime semiaberto realizada por meio eletrônico (WhatsApp) foi insuficiente, especialmente por se tratar de pessoa idosa, assevera
n
do, também, que o uso contínuo da tornozeleira eletrônica comprova o cumprimento da pena, sendo medida mais severa que o comparecimento mensal, o que tornaria a interrupção do cômputo da pena uma medida desproporcional
.

O
agravado
, nas contrarrazões e
ncontradiças no ID

287520864
, p. 1
13
/
1
116
,
requer o desprovimento
deste agravo de execução penal
, destacando que o agravante
descumpriu condiç
ão

expressamente
imposta
para o cumprimento do
regime semiaberto
, afirmando, também
, que “
o uso de tornozeleira eletrônica e o comparecimento mensal em juízo são obrigações distintas e cumulativas
”
.

Em juízo de retratação exteriorizado no ID

287520864
, p.
122-123
,
a

magistrad
a
manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
296736850
, opin
a
pelo desprovimento do presente recurso
.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colhe-se destes autos [e do Processo Executivo de Pena n.
2000012-95.2022.8.11.0011

que tramita no SEEU],
que o agravante cumpr
e
pena
de
8
(
oito
) anos e
8
(
oito
)
meses de reclusão
,
sendo fixadas na decisão de ID
287520863, p. 194-199
(Seq. 46.1)
as condições para cumprimento da pena, dentre elas, o monitoramento eletrônico
e o comparecimento mensal do apenado à Cadeia Pública de Mirassol D’Oeste
.

No entanto, no curso da execução,
sobreveio informação da unidade prisional informando que o reeducando não
possuía
cadastro biométrico e não havia realizado qualquer comparecimento mensal desde que se iniciou
o cumprimento do regime (ID 287520864,
p. 53 e 55
)
,
o que levou o juízo da execução a determinar a interrupção do cumprimento de pena durante o período em que
Antônio deixou de comparecer à unidade prisional e informar frequência mensal.

Conforme exposto no relatório, a
defesa do agravante
defende
seu requerimento sob os seguintes argumentos:
(i) a suposta falha na comunicação das condiçõ
es do regime,
alegando que se trata de pessoa idosa, que não deveria ser intimada acerca das condições do regime semiaberto por meio diverso da intimação pessoal
; e
(
ii
) a tese de que o monitoramento eletrônico, por ser medida mais gravosa, supriria a finalidade da apresentação periódica, tornando a interrupção da pena uma medida desproporcional.

Contudo, após
análise
dos autos concluo, com a devida vênia aos argumentos defensivos, que a pretensão recursal não merece prosperar, devendo a decisão objurgada ser mantida em sua integralidade.

Primeiramente, quanto à

alegação de falha na comunicação das obrigações impostas
ao agravante,

tenho que a tese não prospera
. Em verdade, o

arcabouço probatório-documental
demonstra, inequivocamente,
que o agravante foi
devidamente

cientificado
acerca
das condições para o cumprimento do regime semiaberto
.

A decisão de ID
287520863
, p.
194
-
199
(
Seq. 46.1
)
é de clareza solar ao elencar, em itens distintos e autônomos, as obrigações do reeducando. O item
“
A
”
trata da submissão ao monitoramento eletrônico, enquanto o item
“
B1
”
estabelece, de
forma expressa e imperativa, o dever de “
comparecer mensalmente na Cadeia
Pública
do Município de Mirassol D’Oeste/MT [...] para assinar lista de comparecimento entre os dias 01 (um) e 10 (dez
)
”
.

O mandado de intimação expedido (ID
287520863, p. 226-227
, Seq. 59.1) transcreveu
ipsis litteris
tais condições. A certidão do Oficial de Justiça (ID
287520863, p. 237
, Seq. 62.1) atesta que, em 9 de novembro de 2023, o agravante foi devidamente intimado do inteiro teor do mandado, tendo recebido cópia e confirmado o recebimento
.
A alegação de que a intimação via meio eletrônico seria insuficiente, especialmente em razão da idade do apenado, não se sustenta, pois, além de ser um meio válido e amplamente utilizado, o
Oficial de Justiça responsável pelo contato
certificou que o intimando ficou
“
bem ciente
”
de seu conteúdo.

Aliás, a própria defesa, ao se manifestar quanto ao apresentar
justificativa a respeito de desativação de tornozeleira
(ID 287520864, p.12-15, Seq. 89.1),
asseriu que “
Antonio
pode ser contatado no número de celular 65 999529883, tanto por ligação quanto por mensagem pelo app Whatsapp
”
.

Não há, portanto, que se falar em falha na comunicação ou em induzimento a erro. A obrigação era clara, expressa
,
de conhecimento inequívoco do agravante
e que foi por ele anuída sem qualquer ressalva
. A alegação de desconhecimento, nesse contexto, revela-se uma tentativa frágil de se esquivar das consequências de sua própria omissão, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico, que consagra o princípio de que a ninguém
pode alegar
desconhecer a lei (
ignorantia
legis
neminem

excusat
), princípio este que se estende, com maior razão, às ordens judiciais diretas e pessoais
, ainda que comunicadas mediante intimação eletrônica ou telefônica
.

Ademais, no que tange ao
argumento da defesa, de que o monitoramento eletrônico supriria a necessidade do comparecimento mensal
em juízo
,
igualmente não lhe assiste razão
.
E tal argumento tem consistência poi
s
as
condições
do regime semiaberto
impostas pelo Juízo da Execução

não são alternativas, mas sim
cumulativas e complementares
.

O monitoramento eletrônico, previsto no art. 146-B da Lei de Execução Penal, é uma ferramenta de fiscalização que visa, precipuamente, ao controle da localização do apenado, garantindo que ele respeite as zonas de inclusão e exclusão e os horários de recolhimento domiciliar. Trata-se de um controle eminentemente geográfico e tecnológico.

Por outro lado, o comparecimento pessoal e periódico em juízo ou na unidade prisional possui finalidades distintas e igualmente relevantes. Ele reforça o caráter de disciplina e responsabilidade da execução penal, mantém o vínculo do apenado com a autoridade judiciária e penitenciária,
assim como
permite a verificação de suas condições pessoais e soc
iais
.

Uma obrigação não substitui a outra, salvo se houvesse expressa determinação judicial nesse sentido, o que,
in
casu
, não ocorreu. Ao contrário, a decisão foi explícita ao impor ambas as condições
ao agravante
de modo que o
descumprimento de qualquer uma delas configura
clara
infração às regras do regime.

A decisão do Juízo
a quo
que declarou a interrupção do cômputo da pena está em perfeita harmonia com a legislação e a jurisprudência. O período em que o apenado se furta ao cumprimento das condições impostas
não
dev
e
, por uma ficção jurídica insustentável
, ser considerado como pena efetivamente cumprida. Admitir o contrário seria premiar o descumprimento e esvaziar o conteúdo sancionatório e pedagógico da execução penal.

Este
e
grégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o período de descumprimento das condições do regime não deve ser computado como pena adimplida. Colaciono, por sua pertinência e clareza, os seguintes arestos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDO EM REGIME SEMIABERTO –
NÃO COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTA –CUMPRIMENTO FICTO DE IMPOSIÇÃO LEGAL OU JUDICIAL – NÃO ACOLHIMENTO – INTERRUPÇÕES DESCONTADAS
– RECURSO DESPROVIDO.

O período que o reeducando deixou de comparecer em juízo, deve ser lançado como interrupção da pena para que não seja computado como reprimenda cumprida de forma ficta, por ausência de pr
evisão legal.

[...]

(N.U 1003470-39.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2023,
Publicado
no DJE 29/05/2023)

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DETRAÇÃO PARCIAL DO PERÍODO EM PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE DETRAÇÃO DO PERÍODO INTEGAL EM QUE FICOU EM PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES –
I
N
TERRUPÇÕES DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA QUE NÃO PODE SER COMPUTADAS COMO PENA CUMPRIDA
[...].
O período que o reeducando deixou de comparecer em juízo deve ser lançado como interrupção da pena para que não seja computado como reprimenda cumprida de forma ficta, por ausência de previsão legal.
[...]

(TJMT, N.U 1018720-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/02/2024,
Publicado
no DJE 19/02/202
4)

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO CONSISTENTE NO DEVER DE COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO – [...] ADEQUAÇÃO E RAZOABILIDADE DA FALTA MÉDIA E DA SANÇÃO IMPOSTA PELO JUÍZO A QUO – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] Na hipótese, não sendo as violações de exacerbada gravidade e havendo o adimplemento substancial das condições do regime semiaberto pelo agravado [...]
razoável e proporcional o reconhecimento da falta média pelo juízo a quo, bem como
o sancionamento do apenado apenas com o desconto no cômputo do tempo de pena cumprida dos meses em que não compareceu em juízo
, não havendo falar em reforma da decisão. [...]

(TJMT, N.U 0003894-78.2008.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020,
Publicado
no DJE 03/07/2020)

Como se vê, a jurisprudência desta Corte é pacífica em validar a interrupção do período em que o apenado descumpre as condições impostas
como pena cumprida
, especialmente quando tal determinação se encontra em sintonia com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que
o descumprimento das
condições impostas no regime semiaberto

pode até mesmo
enseja
r
a regressão de regime
, razão pela qual
não resta a menor dúvida, que, no caso destes autos, a magistrad
a de primeiro grau
agiu
com acerto
ao determinar a

desconto do período de descumprimento das medidas impostas
do cômputo do tempo de pena
do agravante
.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao agravo de execução penal interposto por
Antônio André da Cruz
,
mantendo
inalterada
a decisão que
interrompeu

o período de cumprimento de pena no
período compreendido entre dezembro de 2023 e 11 de março de 2025
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025